Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO COM ACRÉSCIMO DE 1/3. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A remição consiste na possibilidade de o apenado reduzir o tempo de execução da pena que lhe foi imposta, tendo por fundamento a realização do trabalho ou estudo. Nesse sentido, prevê o art. 126 da Lei Execução Penal – LEP que “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.
2. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem interpretado extensivamente em benefício do apenado o disposto no art. 126 da LEP, para o fim de admitir a remição da pena por fundamentos não previstos expressamente no texto normativo, quando presente o incremento na ressocialização do apenado.
3. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura inserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal.
4. Não se desconheça de divergência acerca do tema, certo é que a partir de uma intepretação extensiva em benefício do apenado, em relação ao disposto no art. 126 da LEP, ainda que apenado já tenha concluído o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena, deve ser considerado, para fins de remição, ressalvado, apenas, o acréscimo de 1/3 (um terço), voltado exclusivamente a quem comprova a conclusão de nível de educação durante o cumprimento da pena.
5. A despeito de existir discussão sobre o apenado ter concluído Ensino Fundamental antes do cumprimento da pena, quando não demonstrado que o sentenciado concluiu o ensino fundamental, possibilitada a concessão da remição e o acréscimo de 1/3 (um terço) dos dias remidos, de acordo com o § 5o do art. 126 da LEP.
6. Recurso conhecido e provido.